Tribunal: TJMT
Processo: 0012058-93.2019.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012058-93.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO MONTEIRO SANTANA - CPF: 799.521.191-00 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 306, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA BASE READEQUADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE DIREITOS –
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– POSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A UM ANO –
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO APLICADA EM 06 SEIS MESES - PROPORCIONALIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“...

1. A jurisprudência desta Corte Superior é contrária à atribuição de desvalor à
personalidade do agente com base exclusivamente em registros criminais existentes na folha de antecedentes penais do réus.

...

4. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no AgRg no HC 544.345/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020)”

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

O período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não necessariamente idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser fixado nos mesmos termos em que for procedida a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Monteiro Santana,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0012058-93.2019.8.11.0064 (código 700890), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei Federal no 9503/1997, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade, pagamento de multa fixada em 03 (três) salários mínimos, devendo ser destinado à educação de trânsito, pagamento de 50 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05 (cinco) meses. (Id. 65561535/36).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 67564019).

Em suas razões, pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao seu mínimo legal.

Requer ainda:

a) Seja aplicada à pena de multa na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato;

b) Seja afastada a pena substitutiva pecuniária, visto que o apelante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento, pois encontra-se desempregado;

c) Seja afastada a pena de suspensão da habilitação, em razão de sua profissão (motorista);

d) Seja afastado o pagamento das custas processuais, em razão da condição de pobreza;

Subsidiariamente, requer a redução das penas ao mínimo legal permitido. (Id. 67564019/4021).

Em sede de contrarrazões (Id. 67564029), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 23551465):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “ ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/97 – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Monteiro Santana,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0012058-93.2019.8.11.0064 (código 700890), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei Federal no 9503/1997, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade, pagamento de multa fixada em 03 (três) salários mínimos, devendo ser destinado à educação de trânsito, pagamento de 50 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05 (cinco) meses.

De início, o apelante pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontâneas. Para análise, entendo necessária a transcrição da sentença proferida nos autos:

“...

2.1.2. Da autoria.

A autoria é certa e recai ao acusado, que foi preso em flagrante delito
e é confesso em Juízo
, prova esta corroborada com o depoimento dos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, os quais foram informados via CIOSP de que o veículo conduzido pelo acusado trafegava em “zigue-zague” e que, durante a abordagem, constataram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MÁRCIO MONTEIRO SANTANA como incurso nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu é contraria a ordem pública, pois há inúmeros registros criminais, mais exatamente cinco páginas anexas, dos mais variados delitos, como ameaça, injúria, desacato, lesão corporal, dano e delitos de trânsito, que indicam elementos evidenciadores de personalidade voltada à prática criminosa e de conduta social incompatível com a paz social, portanto majoro a pena em 04 (quatro) meses. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, uma vez que o acusado é motorista profissional e admitiu que dirige embriagado frequentemente, havendo mencionado em seu interrogatório judicial que já foi preso por três ou quatro vezes por incorrer em crimes relativos a bebida alcoólica e direção perigosa, deixando de apresentar qualquer mudança de comportamento para evitar novos delitos e apresentando conduta totalmente incompatível com a profissão que exerce,

motivo pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.
Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, e diminuo a pena aplicada em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa
. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto, torno a pena privativa de liberdade
definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

G

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Considerando que as condições impostas no Art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor, bem como no pagamento de multa, fixada em 03 (três) salários mínimos que devem ser destinados à educação de trânsito.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, não se mostra desproporcional a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. 3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 05 (cinco) meses. Oficie-se ao DETRAN para as medidas administrativas pertinentes.

3.6. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III, da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos dos condenados, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Considerando o quantum da pena e seu regime de cumprimento, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, para tanto, expeça-se o necessário ALVARÁ DE SOLTURA.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, posto que assistido por advogado constituído, o que faz presumir condições financeiras para arcar com tais emolumentos.

Havendo bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.”
(Id. 21835455).

O delito 306, do CTB, um dos delitos cometidos pelo acusado, possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Sobre a questão, observa-se que, ao proferir a sentença o MM. Magistrado singular aplicou a pena base em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam a personalidade e as circunstâncias do crime, contudo, a muito a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende como sendo inidônea o fundamento utilizado pelo Magistrado de piso para a negativação da circunstância judicial. Veja-se:

“...

1. A jurisprudência desta Corte Superior é contrária à atribuição de desvalor à
personalidade do agente com base exclusivamente em registros criminais existentes na folha de antecedentes penais do réus.

...

4. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no AgRg no HC 544.345/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020)”

Assim sendo, afasto da dosimetria a circunstância judicial referente a personalidade do apelante.

Quanto a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, constato que a fundamentação utilizada, apresenta-se idônea. De modo que, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Quanto a pena de multa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afasta-la, pois tem previsão legal, e deriva-se do tipo penal incriminador (art. 306, do CTB). Contudo, entendo que merece reparo, visto que a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Razão pela qual, fixo-a em 15 (vinte) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicando a redução em 03 meses de detenção à pena restritiva de direitos e 10 dias de redução à pena de multa, ou seja, reduziu as penas fixadas em 1/6, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021)”

Diante disso, fixo a pena intermediaria em
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa,

a ser paga na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. E, inexistindo qualquer causa de aumento ou diminuição que possa altera-la,
torno-a definitiva
.

Mantenho o regime fixado na sentença.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos vigentes na época dos fatos. Contudo, a pena privativa de liberdade fixada é inferior a um ano, e, conforme estabelece o artigo 44, §2o, do CP:

“
§ 2o

Na condenação igual ou inferior a um ano
,
a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)”

Assim, mostra-se possível o afastamento da pena pecuniária substitutiva, restando ao apelante o cumprimento da pena restritiva de direitos fixada, qual seja prestação de serviços à comunidade, nos termos fixados na sentença.

Quanto ao pedido de afastamento da suspensão da habilitação, c
om a devida vênia, sem razão a defesa, visto que também deriva do tipo penal violado, sendo impositiva sua aplicação, conforme previsto no art. 306, do CTB
:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas -
detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
”

Conforme se verifica, o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor, sendo que, o fato de ser o apelante motorista profissional, não tem o condão de afastar a sua aplicação, ademais, em razão da sua profissão se espera que tenha mais acuidade no trânsito, exercendo sempre com a cautela e responsabilidade devidas o seu direito de dirigir.

Sobre o assunto, Fernando Nogueira, citando lição de Alberto Silva Franco:

“(...) Discute-se na doutrina e na jurisprudência a constitucionalidade e a conveniência dessa espécie de interdição de direito quando aplicada em relação a motoristas profissionais, pois, nesse caso, produz o efeito de impedir o livre exercício da profissão e gera sérios prejuízos ao sustento do condenado e de sua família (cf. René Ariel Dotti, ob. Cit. P. 469). Luiz Regis Prado (ob. Cit. P. 600) não comunga desse entendimento, aduzindo eu a aplicação da pena privativa de liberdade obstaria de maneira muito mais incisiva o exercício de atividades laborativas pelo condenado. Assiste-lhe razão nessa assertiva e, além disso, se fosse considerada inadmissível a aplicação dessa pena ao motorista profissional, o mesmo raciocínio jurídico poderia ser desenvolvido em relação à duas subespécies de interdição de direitos antes estudadas, por essas também impedem o exercício de atividade laborativa.
Não obstante, cabe reconhecer que a suspensão de habilitação para dirigir veículo assume grau de maior severidade quando imposta ao motorista profissional, razão pela qual deveria se restringir aos crimes mais graves, dentre aqueles que autorizam a substituição, praticados num contexto que ensejasse alta reprovabilidade social
(...)”. (NOGUEIRA, Fernando. Crimes do Código de Trânsito. 3a ed. J.H Mizuno, 2013, páginas 119 e 120).”

Diante disso, entende-se que o fato do acusado ser motorista profissional não o isenta de sofrer tal pena, porque
sua cominação decorre de expressa previsão legal.

Assim, a legislação prevê que a pena seja aplicada de forma cumulativa, portanto, a pena de detenção será de 06 (seis) meses a 3 (três) anos
e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Outrossim, José Geraldo da Silva,
in Código de Trânsito Brasileiro Anotado
, ao comentar sobre o delito pelo qual restou o réu condenado, assevera:

“A pena prevista é cumulativa, pois, a pena privativa de liberdade, a multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, são impostas cumulativamente ao infrator. ” (Campinas: Bookseller, 1998, p. 252).

Desta forma, verifica-se que a suspensão é figura obrigatória, visto que prevista em lei, não cabendo exclusão ou substituição por pena restritiva de direito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE –

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O acusado concorreu para o resultado ao conduzir veículo sem observância do dever objetivo de cuidado, conduzindo o veículo automotor (caminhão), de forma imprudente e negligente, vindo a colidir com a vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões corporais sofridas.

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

(N.U 0002398-59.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (g.n) ”

Noutro ponto, a defesa argumentou que o apelante é motorista profissional, necessitando dirigir, e não pode ter sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa, em face da sua profissão, posto que estaria sendo prejudicado seu meio de subsistência, porém mister ressaltar que as normas instituídas na Lei no 9.503/97 são claras e exigem a aplicação, não podendo se falar em injustiça na aplicação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses.

De mais a mais, a lei não faz nenhuma restrição no sentido pretendido pelo recorrente, de que o motorista profissional não poderia ser punido com suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir. Ao contrário, ao editar o Código de Trânsito Brasileiro, o legislador teve em vista a proteção da sociedade contra maus motoristas, que devem ficar inabilitados para dirigir, definitiva ou temporariamente, nas hipóteses previstas na lei, independentemente da profissão que exerçam.

Sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E EXISTÊNCIA DE ACIDENTE ANTERIOR NO VEÍCULO DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADA – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IRRELEVÂNCIA DO QUANTUM DE PENA EM SE TRATANDO DE CRIMES CULPOSOS – VENTILADA A NÃO INCIDÊNCIA DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES A MOTORISTAS PROFISSIONAIS – DESCABIMENTO – CATEGORIA PROFISSIONAL QUE DEVE AGIR COM MAIOR ZELO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de provas quando o plexo probatório, notadamente as declarações das testemunhas e o laudo pericial demonstrarem que o réu agiu com imprudência que causou a morte das vítimas.

2. Em crimes culposos é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outras, restritivas de direitos independentemente do quantum de sanção aplicado.

3. Inexiste falar em não incidência da pena de suspensão da habilitação para dirigir aos motoristas profissionais [inconstitucionalidade parcial sem redução de texto]; ao revés, a norma se lhes sobrepõe com maior razão, haja vista que a faina diária a que submetidos conclama a adoção de maiores expedientes de desvelo e circunspecção.
(N.U 0009560-02.2008.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (g.n)”

Desta forma, verifica-se que a suspensão da habilitação para dirigir veículo é efeito da condenação, não havendo porque afastá-la se restou provado que a conduta do apelante amoldou-se ao preceito primário da norma acima transcrita.

Como último ponto, a defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Nestas condições,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Marcio monteiro Santana,
somente para readequar a pena-base, ante a fundamentação idônea empregada à personalidade do apelante, e a pena de multa, uma vez que esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, fixando-as em
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser paga na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. E,

afastar a pena pecuniária substitutiva em razão do
quantum
de pena privativa de liberdade fixada
. Restando ao apelante o cumprimento da pena restritiva de direitos aplicada em substituição, o pagamento da pena de 12 (doze) dias-multa, bem como a suspensão da habilitação pelo prazo de 05 (cinco) meses. Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021